Tribunal: TJSP
Processo: 0011656-34.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os réus pelo crime de estelionato. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado Thiago. 2. No tocante aos réus Wesley e Rodinaldo, a hipótese é de absolvição por falta de provas. 3. Sanção do acusado Thiago mantida, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os réus pelo crime de estelionato. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado Thiago. 2. No tocante aos réus Wesley e Rodinaldo, a hipótese é de absolvição por falta de provas. 3. Sanção do acusado Thiago mantida, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a pena-base acima do mínimo legal. Dados empíricos a assentar o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Apelo parcialmente provido.